Tribunal: STF
Processo: ARE 1258872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 1/2):
    “Policial Militar - Conselho de Disciplina - responsabilidade disciplinar em face de publicações realizadas em rede social (Facebook) - Mandado de Segurança - trancamento do procedimento administrativo - alegação de infringência ao direito de livre manifestação e ao princípio da hierarquia - alegação de reprodução de notícias e de fatos que já haviam sido veiculados pela mídia nacional - infringência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade -o impetrante alega ter cobrado o parlamentar sobre suas promessas de campanha - ausência de gravação eletrônica de sessão de oitiva da testemunha - alegado descumprimento do art. 367 do CPC - unificação dos Conselhos de Disciplina a que responde o impetrante - improcedência do pedido mandamental - apelação - reiteração do pedido inicial - o direito constitucional de livre manifestação não é ilimitado e absoluto - utilização de palavras escritas que justificam não somente a instauração da instância administrativa, como também podem render ao impetrante a respectiva responsabilidade penal - proibição do excesso - decisão final, ainda, não prolatada - não vinculação do descritivo acusatório à sanção administrativa capital - ausência de prova inequívoca sobre a veracidade das afirmações tecidas em rede social - presidente do CD de patente inferior à da testemunha - possibilidade - não incidência do art. 78 da LC 893/01 -o regulamento disciplinar da polícia militar não incide sobre o militar da reserva que estiver ocupando função pública - inteligência do art. 2°, parágrafo único, I, da LC 893/01 - ausência de gravação por meio eletrônico da sessão de oitiva da testemunha - não existência de previsão legal nas I -16 -PM - aplicação subsidiária do CPC - observância do art. 367, §1°, do CPC que autoriza o registro por outros meios - unificação dos Conselhos de Disciplina - decisão administrativa sobre a unificação se encontra dentro dos limites do Poder Discricionário da Administração - ausência de demonstração do direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante - sentença de improcedência mantida - apelo improvido – unânime.”
    No recuso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, IV, VIII e IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 41):
    (...) pela simples leitura da transcrição, o Recorrente, em seus vídeos divulgados em sua página no facebook, limitou-se a manifestar sua opinião pessoal, com base em dados divulgados pela imprensa e demais pesquisas, que o DEPUTADO ESTADUAL estaria no seu mandato realizando atos de corrupção e nepotismo.
    É cristalino que apenas tecia comentários aos atos praticados pelo Coronel Telhada em decorrência de sua função como DEPUTADO ESTADUAL, ou seja, a situação demonstra apenas um cidadão, eleitor, que confiou seu voto em um candidato, cobrando o que lhe foi prometido durante suas campanhas eleitorais.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF. (eDOC 11 p. 11-16). 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação em mandado de segurança, asseverou que (eDOC 10, p. 5-8): 
    “No caso, o apelante alegou que a instauração do CD fere seu direito constitucional de livre manifestação, posto que, pela simples leitura da transcrição do que foi dito pelo apelante em vídeo divulgado em sua página no facebook, segundo seu entendimento, é possível inferir que apenas manifestou sua opinião pessoal, com base em dados divulgados até mesmo pela imprensa e demais pesquisas no sentido de que o Deputado Estadual estaria, no exercício de seu mandato parlamentar, realizando atos de corrupção e nepotismo.
    Não é o que se evidencia nos autos, em especial, da leitura da acusação administrativa.
    (...)
    Note-se que, em meio ao conjunto de palavras in tese utilizadas pelo apelante, há, sem sombra de dúvida aquelas que, se comprovadas como de sua autoria, dão ensejo não somente à instauração da instância administrativa, como até mesmo podem lhe render eventual responsabilidade penal.
    (...)
    Nesse sentido, bem andou a r. sentença recorrida que identificou trecho da acusação administrativa que, de fato, nos permite concluir pela justa causa da instauração da instância administrativa. Confira-se:
    ‘(...). É A RESPEITO DESSE CRIME QUE O DEPUTADO TELHADA COMETEU DE NEPOTISMO (...). ... E UM MILITAR QUE COMETE CRIME DE NEPOTISMO, PORQUE É UM DEPUTADO NÃO VAI RESPONDER... (...). O SENHOR DEPUTADO, NÉ, QUE DIZ QUE REPRESENTA OS POLICIAIS MILITARES, SENHOR DEPUTADO QUE USA, TÁ USANDO A SUA INFLUÊNCIA NA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR E NO COMANDO GERAL PRA TENTAR ME OFICIAR, É, PRA DEPOR POR CRIME CONTRA A HONRA, PORQUE EU ESTOU DENUNCIANDO O SEU CRIME DE NEPOTISMO, É, CRIA VERGONHA NA SUA CARA, E VAI AJUDAR A FAMÍLIA DO POLICIAL QUE TÁ PRECISANDO, TÁ, E QUANTO (...) TO FALANDO, EU QUERO SABER SIM, AONDE, O QUE O SENHOR TÁ FAZENDO COM O SEU DINHEIRO, COM A VERBA DE GABINETE QUE EU PAGO, QUE O CIDADÃO PAGA PRA PAGAR FUNCIONÁRIO FANTASMA, COMO O VEREADOR DO PSDB POR AL TÁ BOM, EU NÃO TENHO MEDO DO SENHOR, EU VOU TE DENUNCIAR SIM, E VOU FAZER UM VÍDEO PRO SENHOR INCLUSIVE, ENTÃO, EM VEZ DE ENCHER O MEU SACO, ALIÁS O SENHOR É MEU EMPREGADO, O SENHOR É EMPREGADO DA SOCIEDADE, TÁ, TEM QUE DÁ SATISFAÇÃO PRA GENTE SIM. ALÉM DE ENCHER MEU SACO, AO INVÉS DE ENCHER MEU SACO, VAI AJUDAR QUEM PRECISA, DEZ MIL REAIS DÁ PRA MUITO REMÉDIO PRA QUEM TÁ MORRENDO NA FILA. MELHOR DO QUE PAGAR FUNCIONÁRIO FANSTASMA... (...).’ (grifos meus)
    Assim, conforme bem anotou Sua Excelência, em seus fundamentos decisórios, ao contrário do que a Defesa alega, há sim espaço para a instância administrativa se desenvolver.
    Ademais, recordando o início deste voto, o impetrante deveria trazer à colação a prova inequívoca da sanção administrativa e/ou condenação criminal transitada em julgado em desfavor do Deputado Estadual contra o qual dirige suas afirmações para que, no mínimo, pudesse melhor estabelecer os limites do que poderia ter afirmado no vídeo em questão.
    (...)
    O Cel. PM da Reserva ao qual se refere o apelante não era acusado no Conselho de Disciplina, mas sim, testemunha, não incidindo, portanto, a legislação que sustenta, em especial, o art. 78 da LC 893/01.
    (...)
    Ademais, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, a LC estadual 893/01 exclui o militar da reserva remunerada de seu âmbito de incidência, se aquele estiver ocupando função pública, nos termos do art. 2°, parágrafo único, inciso I, in verbis:
    (...)
    Portanto, não há se falar em infringência ao art. 78 da LC 893/01 porquanto a testemunha não está subordinada a seu disciplinamento.
    (...)
    Por todo o exposto, acertada se encontra a r. sentença de primeiro grau, no tocante a este capítulo decisório, posto que o Poder Judiciário, em especial, em sede de mandado de segurança, não pode obstar a Administração Pública da análise e apuração de eventual excesso no vídeo que o apelante publicou no facebook referindo-se ao Deputado Estadual Telhada.”
    Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da interpretação de texto infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 893/2001), configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incide, no caso dos autos, o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de demissão. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 8. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1198340-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1186899-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO FALSO. PENA DE DEMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1135164-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.9.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente